Tribunal: TJSP
Processo: 2269285-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato c.c. repetição de indébito – insurgência contra a decisão que determinou a apresentação de documentos sob pena de multa diária e condenação por litigância de má-fé – inconformismo justificado tendo em vista que a resistência ou impossibilidade de exibição (incidental) de documentos deve repercutir no resultado da ação, implicando na presunção de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato c.c. repetição de indébito – insurgência contra a decisão que determinou a apresentação de documentos sob pena de multa diária e condenação por litigância de má-fé – inconformismo justificado tendo em vista que a resistência ou impossibilidade de exibição (incidental) de documentos deve repercutir no resultado da ação, implicando na presunção de veracidade dos fatos que a outra parte pretendia provar - art. 400, I e II, do CPC - decisão reformada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269285-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PAULO CESAR BEZERRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269285-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.023
AGRV.No: 2269285-04.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGVTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO. : PAULO CÉSAR BEZERRA DE OLIVEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO revisional de contrato c.c.
repetição de indébito
insurgência contra a decisão que
determinou a apresentação de documentos sob pena de multa
diária e condenação por litigância de má-fé inconformismo
justificado tendo em vista que a resistência ou impossibilidade de
exibição (incidental) de documentos deve repercutir no resultado
da ação, implicando na presunção de veracidade dos fatos que a
outra parte pretendia provar - art. 400, I e II, do CPC - decisão
reformada recurso provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão reproduzida a fls. 29 que, nos autos principais da
ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito,
determinou a intimação pessoal do representante legal do
requerido para apresentar a documentação indicada sob pena de
multa e condenação por litigância de má-fé.
2. Segundo o agravante, a multa arbitrada é
indevida porque já cumpriu a obrigação imposta, uma vez que
as folhas 202, 204, 205, 207, 209, 210 e 211 dos autos
principais se referem aos contratos firmados entre as partes,
de modo que a manutenção da decisão combatida acarretará
enriquecimento indevido do agravado. Ademais, não agiu de má-
fé, anotando que o Judiciário não pode interferir nos
negócios jurídicos “a fim de beneficiar uma parte, no caso a
agravada,
prejudicando
excessivamente
a
instituição
financeira” (fls. 6). Por fim, pugnou pelo afastamento da
multa ou, alternativamente, redução do valor sob pena de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3.
O
recurso
foi
processado com efeito
suspensivo (fls. 124) e respondido (fls. 128/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269285-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Apesar de
não ter comprovado a exibição dos documentos indicados pelo
juízo a quo, assiste razão ao agravante quando afirma que não
é caso de imposição de multa ou condenação por litigância de
má-fé no caso de descumprimento da obrigação. Com efeito, o
STJ, no REsp 1.333.988/SP julgado em incidente de recurso
repetitivo, decidiu que não cabe multa cominatória no caso de
determinação
de
exibição,
incidental
ou
autônoma,
de
documento relativo a direito disponível:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE
ASTREINTES PELA RECUSA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC e RES. 8/2008
DO STJ).
Tratando-se de pedido deduzido contra a parte
adversa
(não
contra
terceiro)
descabe
multa
cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
documento relativo a direito disponível. No curso
de uma ação que tenha objeto próprio, distinto da
exibição de documentos, a consequência da recusa em
exibi-los
é
a
presunção
de
veracidade
por
disposição expressa do art. 359 do CPC. Sendo
assim, a orientação da jurisprudência do STJ é no
sentido do descabimento de astreintes na exibição
incidental de documentos. No entanto, a presunção é
relativa, podendo o juiz decidir de forma diversa
da pretendida pelo interessado na exibição com base
em outros elementos de prova constantes dos autos.
Nesse
caso,
no
exercício
dos
seus
poderes
instrutórios, pode o juiz até mesmo determinar a
busca
e
apreensão
do
documento,
se
entender
necessário para a formação do seu convencimento.
(...) (REsp 1.333.988-SP, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. 9.4.2014).
5. Nesse sentido também a jurisprudência desta
Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS
FIXAÇÃO DE MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269285-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
COMINATÓRIA
decisão pela qual foi determinada a exibição
dos contratos indicados na petição inicial no prazo de 5 dias
sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de
R$30.000,00
descabimento da multa
Súm. 372/STJ

consequência da não exibição, no caso específico dos autos,
que deve ser a presunção de veracidade prevista no art. 400
do CPC/15 e não a aplicação de multa agravo provido para o
fim de ser afastada a multa cominatória” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2171978-21.201678.26.0000
São Paulo, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 4/12/2017, REL. CASTRO
FIGLIOLIA), do qual se extrai o seguinte trecho pertinente à
questão:
“Todavia, com o advento do Código de Processo
Civil/2015, a irrestrita vedação à aplicação de
multa em caso de não exibição de documentos parece
ter sido superada. Com efeito, ao tratar do tema, o
parágrafo único do art. 400 do novo diploma
processual estabelece que em caso de necessidade, o
juiz poderá 'adotar medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento
seja exibido'.
A inovação legal, contudo, não tem o condão
de tornar a multa cabível de plano em toda e
qualquer hipótese de exibição de documentos. A
aplicação deve se restringir aos casos em que a
presunção de veracidade prevista no caput do art.
400 não tem aplicabilidade prática, como, v.g.,
ocorre
em
exibição
de
documentos
puramente
satisfativa, em que não haverá a dedução de um
pedido principal amparado no documento a ser
exibido. Por se mostrar inócua a aplicação da
presunção
de
veracidade
nessas
hipóteses,
a
astreinte se mostrará cabível.
Não é, porém, o que ocorre no caso dos autos,
em que a tutela cautelar antecedente requerida
pelos agravados para o fim de suspensão das
prestações mensais dos contratos de refinanciamento
e de consórcio apoia-se na alegação de que foi
celebrado pacto acessório de seguro prestamista,
pelo qual foi garantida a quitação dos contratos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269285-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
caso de ocorrência do sinistro.
Por conta disso, a consequência da não
exibição das cópias dos referidos contratos não
deve ser a aplicação de multa, mas se restringir ao
ônus
da
prova,
considerando-se
verdadeira
a
alegação dos agravados.”
6. Assim, a resistência ou impossibilidade de
exibição dos documentos repercutirá no resultado final da
ação, implicando na presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo agravado consoante o art. 400, I e II, do CPC.
7. Diante desse quadro, resolve-se reformar a
decisão monocrática para, mantida a obrigação do requerido
exibir os contratos no prazo determinado, afastar a multa
fixada e a possibilidade de condenação por litigância de má-
fé.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js